Tribunal: STF
Processo: RE 1595314
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS.  TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA ADI Nº 2.332/DF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.429. DEVOLUÇÃO DE AUTOS.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O LAUDO DO CONTADOR, O QUAL ASSINALAVA JUROS COMPENSATÓRIOS NA ORDEM DE 12% AO ANO, COM INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM 30 (TRINTA) DIAS. RECURSO DO EXPROPRIANTE, ALEGANDO SER APLICÁVEL A TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO, POR FORÇA DA DECISÃO NA ADI 2332, E DE QUE A INDENIZAÇÃO DEVERÁ SE SUBMETER AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS EFETUADOS NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NADA OBSTANTE O JULGAMENTO DA ADI, MOSTRA-SE INAPLICÁVEL A TESE DE RETROATIVIDADE DOS EFEITOS EXECUTIVOS DA DECISÃO, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE SEU COROLÁRIO, O PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DA DECISÃO PARA MODIFICAR SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DA ADI QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL. ENTENDIMENTO DO STF, NO JULGAMENTO DO RE nº 730.462. SÚMULA 618 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO, QUE NÃO É O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO QUE EXIGE A INDENIZAÇÃO PRÉVIA, JUSTA E EM DINHEIRO. APLICABILIDADE DA PREVISÃO DO ARTIGO 5º, XXIV DA CRFB. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.” (e-doc. 49).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 75).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX; 5º, inc. XXIV; 102, § 2º; e 100, da Constituição da República. Afirma que o acórdão é nulo por negativa de prestação jurisdicional. Alega que, considerada a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI nº 2.332/DF, deve ser observado o percentual de juros de 6% ao ano. Argumenta que o STF decidiu que o regime de precatórios é compatível com a justa e prévia indenização em dinheiro, conforme estabelecido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 865 (e-doc. 82).

4. Determinado o retorno dos autos para realização de juízo de retratação em razão da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 865, foi mantido o acórdão (e-docs. 103 e 128).

É o relatório. 

Decido.

5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifico que o acórdão foi proferido por ter sido suficientemente fundamentado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

6. Quanto à necessidade de observância do regime de precatórios, o  Plenário desta Corte, em 19/10/2023, concluiu o julgamento do RE nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, e reconheceu a compatibilidade deste regime constitucionalmente previsto  (art. 100 da CRFB) com a garantia da justa e prévia indenização em dinheiro, prevista no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República.

7. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua orientação jurisprudencial, segundo a qual, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais submetida a Fazenda Pública é a prevista no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 
1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 
3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 
4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” 
(RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).

8. Toda a discussão foi muito bem delimitada pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso ao apresentar sua proposta de tese do julgamento:

“(...) Então, aqui, a questão, originariamente, era um caso do Município de Juiz de Fora. É uma discussão sobre como deve ser feito o pagamento do saldo devido numa indenização por desapropriação. Como todos sabem, o poder público faz um depósito inicial, e, com frequência, a parte não está satisfeita com o valor ofertado, instaura-se uma fase de perícia e fixa-se então o valor a ser pago pela expropriação daquele bem. Geralmente, há uma diferença a ser paga ao expropriado.
 Nós estamos aqui discutindo como deve ser paga essa diferença. O Ministro Gilmar Mendes tem uma posição em um extremo, digamos assim, a de que deva ser pago por precatório em qualquer caso. É a posição liderada por ele. A outra posição, no outro extremo, liderada pelo Ministro Luiz Edson Fachin, é de que não deve ser precatório em nenhum caso, mas pagamento direto ou depósito judicial. E temos a minha posição, que era intermediária, de que, se o município ou o ente público estiver em dia com os precatórios, pode ser por precatório. Se não estiver em dia, como infelizmente é o caso de boa parte dos entes públicos, tem que ser feito mediante pagamento em depósito judicial. Eu penso, mas vou submeter aos eminentes Colegas, que essa seja a posição média. 
Então, passo a ler agora cada uma das três posições. 
A posição do Ministro Gilmar Mendes: 
O pagamento em dinheiro da complementação do depósito prévio ou do valor indenizatório fixado em ação de desapropriação ocorrerá por meio de precatório, salvo nos casos em que a lei prevê expressamente que o pagamento deva ocorrer por meio de título da dívida. 
Portanto, Sua Excelência o Ministro Gilmar entende que sempre deve ser por precatório. 
A segunda posição é a do Ministro Edson Fachin com a seguinte tese: 
No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é compatível com a Constituição, sem submissão ao regime de precatório previsto no art. 100, CRFB. 
De modo que a posição do Ministro Fachin é que, na desapropriação, sempre o pagamento deve ser feito de maneira direta ou por depósito judicial. 
Por fim, a minha posição é a seguinte: 
No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. 
Essas são as três posições que nós temos postas na mesa. Eu, encaminhando à votação, acredito que a última posição seja o voto médio, mas passo a ouvir os eminentes Colegas.” 
(RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).

9. Assim, entendo descumprido o que decidido por esta Corte, porquanto aplicável no caso a sistemática de pagamentos por precatórios, na forma do art. 100 da Carta da República, conforme posição firmada em acordão pela Corte no Tema RG nº 865.

10. Quanto ao percentual de juros compensatórios a serem aplicados no presente caso, o  Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.474.883-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, manifestou-se, à unanimidade, pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, “saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADI 2.332, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na ADI 2.332”. Trata-se do Tema RG nº 1.429, cuja ementa se segue:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA ADI 2.332. REPERCUSSÃO GERAL.
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinou a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano para atualização de precatório extraído de ação de desapropriação. Isso porque o trânsito em julgado do título executivo foi anterior ao julgamento da ADI 2.332, em que o STF afirmou que os juros compensatórios na desapropriação devem ser de 6% ao ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser preservada a coisa julgada quanto à incidência de juros compensatórios de 12% ao ano em ação de desapropriação, ou admitida a alteração, independentemente de ação rescisória, para aplicação de índice de 6% ao ano como decidido na ADI 2.332. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, declarou a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de bem desapropriado. Afirmou-se que o percentual de 6% está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação. 
4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à incidência de juros compensatórios de 6% ao ano para os casos em que o título executivo foi formado antes do julgamento da ADI 2.332. 
5. Constitui questão constitucional relevante definir deve ser preservada a coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado, ainda que o índice aplicado resulte em valor de indenização irrazoável. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADI 2.332, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na ADI 2.332. 
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.”
(RE nº 1.474.883-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/09/2025, p. 30/09/2025).

11. Nesse sentido, em caso em que se discutia a insurgência acerca da taxa de juros aplicável ao débito — se de 6% ou de 12% —, questão vinculada à ADI nº 2.332/DF, na qual se reconheceu a constitucionalidade do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, e se determinou a devolução do processo para aguardar o julgamento final do Tema RG nº 1.429, destaca-se a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.495.538-ED-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2025, p. 26/09/2025:

“(...) Aduz que o acórdão recorrido fixou juros compensatórios em 12% ao ano e autorizou o pagamento direto da diferença, afastando o regime de precatórios. Assim, sustenta violado o art. 102, § 2º, da CF, por estar em desacordo com a decisão proferida pelo STF na ADI 2.332, que reconheceu a constitucionalidade do Decreto-Lei 3.365/1941, limitando os juros compensatórios a até 6% ao ano (...).
 Com relação à insurgência relacionada ao índice de juros incidentes sobre o débito, verifico que o assunto corresponde ao tema 1.429 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.474.883, Rel. Min. Presidente.
(...)
Quanto à fixação dos juros em 6% ao ano, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.”

12. Cito, ainda, o seguinte acórdão da Segunda Turma desta Corte, no mesmo sentido:

“Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de Divergência no Agravo Regimental na Reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo. Juros compensatórios. Desapropriação. Título executivo transitado em julgado antes da ADI nº 2.332/DF. Repercussão geral. Tema RG nº 1.429. Reconsideração de decisões. Devolução de autos. Julgamento prejudicado.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão, em processo pelo qual se discute a aplicação de juros compensatórios em ação de desapropriação.
2. No acórdão recorrido, pelo Superior Tribunal de Justiça, manteve-se o índice de 12% de juros compensatórios fixado em decisão judicial transitada em julgado, recusando-se a aplicação automática do percentual de 6% estabelecido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.
3. A decisão em exame se baseia na superveniência da afetação da matéria impugnada à sistemática da repercussão geral por meio do Tema RG nº 1.429.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.
III. Razões de decidir
5. Propõe-se a reconsideração das decisões anteriores e a declaração de ficarem prejudicados os embargos de divergência, em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada à sistemática da repercussão geral.
6. A questão central sobre a incidência dos juros compensatórios em desapropriação, quando há título executivo transitado em julgado antes da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, foi reconhecida como de repercussão geral no Tema RG nº 1.429 (Recurso Extraordinário nº 1.474.883-RG/MG).
7. A devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, é a medida adequada para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.429 e se exerça eventual juízo de retratação.
IV. Dispositivo e Tese
8. Decisões anteriores tornadas sem efeito. Embargos de divergência julgados prejudicados. Devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.429.”
(ARE nº 1.533.372-Rcon-AgR-EDv/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 28/10/2025).

13. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do ARE nº 1.474.883-RG/MG, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.429, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma, devendo o pagamento da dívida ser realizado mediante depósito judicial direto somente se o poder público não estiver em dia com os precatórios, conforme definido no Tema RG nº 865.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator